Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÁSTICA, DECORRENTE DE HEMORRAGIA INTRACRANIANA DA PREMATURIDADE EXTREMA COM HIDROCEFALIA E SEPTAÇÕES VENTRICULARES. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO THERASUIT. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE TAXATIVIDADE. ART. 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DA CONITEC OU DE ÓRGÃO SIMILAR DE RENOME INTERNACIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. Conforme disposto no art. 10, § 13, da Lei no 9656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, no caso de tratamentos não previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura será autorizada se existir “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
4. No caso, o autor comprovou que é acometido de paralisia cerebral quadriplégica espástica, decorrente de hemorragia intracraniana da prematuridade extrema com hidrocefalia e septações ventriculares e há urgência em iniciar o tratamento. Além disso, o método fisioterápico denominado Therasuit não possui caráter experimental. Logo, o indeferimento da tutela de urgência representaria perigo de dano inverso ao autor e, caso ao final da demanda o pedido venha a ser julgado improcedente, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, impondo-se ao autor o pagamento do tratamento realizado.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.